Tribunal: TJMT
Processo: 0003430-11.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003430-11.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS LOPES (VÍTIMA), RAFAEL PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 090.268.914-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) –
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ALTERAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“(...) Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ”
(Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Não há falar-se em desclassificação para furto qualificado eis que a vítima fora localizada pelos policiais caída ao solo e com escoriações, razão pela qual fora comprovada o emprego de violência para consumar a subtração da
res.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo no 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003430-11.2020.8.11.0055

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RAFAEL PINHEIRO DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 3430-11.2020.811.0055, Código 335169, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (réu reincidente), e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (Sentença – Id. 75656971/75656972).

Preliminarmente, suscitou a defesa nulidade do feito por inépcia da inicial, aduzindo que
“a denúncia é falha, pois não descreve a grave ameaça exercida pelo réu e, além disso, a vítima, quando ouvida perante a autoridade policial, inclusive é o único momento em que foi ouvida, não informou ter sofrido grave ameaça ou violência física”
.

No mérito, requer a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do CP (Id. 75656984).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 75656987).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 79286488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL PINHEIRO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa sustenta a inépcia da denúncia, aduzindo que
“a denúncia é falha, pois não descreve a grave ameaça exercida pelo réu e, além disso, a vítima, quando ouvida perante a autoridade policial, inclusive é o único momento em que foi ouvida, não informou ter sofrido grave ameaça ou violência física”
.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa.

O simples exame da exordial acusatória é suficiente para verificar que não há vício que a torne inapta ao desenvolvimento válido do processo.

A denúncia descreve pormenorizadamente os fatos típicos imputados a RAFAEL PINHEIRO DE ARAÚJO, vejamos:

“(...) Consta dos autos que, no dia 29 de fevereiro de 2020, por volta das 23h00, na Rua 09, Centro, nesta comarca, os denunciados, consciente e dolosamente, com união de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, subtraíram a carteira da vítima Antônio Carlos Lopes, contendo a quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais).

Segundo o caderno informativo, na data e local acima indicados, em via pública, após diminuir a capacidade de resistência da vítima, em razão da violência física e grave ameaça exercida no momento do crime, os denunciados Rafael e Alisson subtraíram a carteira de Antônio Carlos, que continha R$ 190,00 (cento e noventa reais) em espécie, empreendendo fuga do local em posse da res furtiva.

Em seguida, a polícia foi acionada e logrou êxito em abordar os denunciados, verificando-se, inclusive, que no momento da prisão os réus tentaram se desfazer do título de eleitor da vítima, conforme auto de apreensão de fls. 30 (...)”
(Id. 75655167).

Assim, vejo que a denúncia apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese, demonstra o envolvimento do apelante com os fatos delituosos e permite-lhe, sem qualquer dificuldade, ter ciência da conduta ilícita que lhe fora imputada, garantindo o livre exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, após a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, assim, plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia (HC 283.746/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Trago, ainda, precedente deste Tribunal:

“(...) Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ”
(Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RAFAEL PINHEIRO DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal no 3430-11.2020.811.0055, Código 335169, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

De proêmio, busca a defesa a desclassificação da conduta perpetrada pelo réu RAFAEL para a de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal.

Sem razão a defesa quanto ao pedido.

Isso porque a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 75655168), boletim de ocorrência (Id. 75655172), termo de apreensão (Id. 75655173) e auto de avaliação indireta (Id. 75655173).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Em depoimento extrajudicial, a Policial Militar
Fabiana Rodrigues Notarangeli
deu detalhes dos fatos, ressaltando que o ofendido narrou para os policiais que fora agredido por dois homens, destacando ainda as vestimentas dos mesmos, vejamos:

“(...) QUE por estar na escala de serviço na noite do dia de ontem, 29/02/2020, por volta das 23 horas, juntamente com seu colega André Vieira Camargo da Silva, diz terem tomado conhecimento de crime de roubo ocorrido em via pública do centro desta cidade;
Que no local dos fatos, diz terem entrevistado informalmente a vítima Antônio Carlos Lopes, o qual narrou para a GPM que fora atacado e agredido fisicamente por dois homens morenos e magros e que um deles trajava camiseta vermelha e branca
; Que Antônio acrescentou que os roubaram a sua carteira pessoal e seu aparelho de telefonia móvel; Que transeuntes afirmaram que viram os suspeitos saírem do local andando pela rua 7 e que um deles havia trocado as camisetas que vestiam; Que diz terem perpetrado diligências nas redondezas e rapidamente localizaram dois suspeitos com características similares as descritas por Antônio; Que no procedimento de abordagem, diz terem localizado e arrecadado o título de eleitor de no 026919081872, personalizado para Antônio Carlos Lopes, vítima em tela e que estava “jogado” no chão ao lado dos suspeitos; Que instados os suspeitos declararam seus nomes como sendo Alisson Renato Alves dos Santos e Rafael Pinheiro de Araújo, porém não apresentaram documentos de identificação; Que tendo em vista que o Título de Eleitor da vítima foi localizado próximo a eles, diz que os suspeitos terminaram pro confessar o crime ora investigado e apontaram o local onde haviam ocultado a camiseta vermelha e branca que estava escondida a aproximadamente cinquenta metros do local onde eles foram abordados; Que após arrecadarem a camiseta vermelha e branca, diz terem diligenciado em torno da vítima, entretanto ele havia deixado o local de crime em busca dos autores do delito em baila e não foi mais encontrada; Que diante dos fatos, diz que seu colega André Vieira Camargo da Silva proferiu voz de prisão a Alisson Renato Alves dos Santos e Rafael Pinheiro de Araújo que foram conduzidos e entregues no plantão desta delegacia (...)”
(fls. 05/06 – Id. 75655168).

Em Juízo destacou que no dia dos fatos abordaram a vítima e receberam as coordenadas de onde os dois suspeitos teriam se dirigido após a subtração de seus pertences. Ato contínuo, abordaram o apelante e o corréu
Alisson Renato Alves dos Santos
, tendo sido encontrado com os mesmos a carteira do ofendido e seus documentos pessoais. Por fim, ressaltou que, quando encontraram a vítima, esta encontrava-se caída e machucada, não se recordando se a mesma estava embriagada ou não (Id. 75656990).

Também perante a autoridade judicial, o também Policial Militar
André Veira Camargo da Silva
confirmou que a vítima afirmara que havia sido agredida por dois rapazes no momento do fato (Id. 75656990).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado permaneceu em silêncio (Id. 75655170).

Em Juízo, jogou a responsabilidade do delito para o corréu
Alisson
e que, apesar de estarem juntos no momento do fato, negou que tivesse participado do roubo e que havia trocado de vestimentas com
Alisson
(Id. 75656990).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de roubo majorado ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.

Sendo assim, não prospera o pedido de desclassificação para furto qualificado.

Por fim, vejo que a pena de multa estabelecida pela magistrada
a quo
não guardou a devida proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, sendo necessária, portanto, a sua readequação.

Cito, para tanto, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Grifei).

Desse modo, em consonância com o
caput
do art. 49 do Código Penal, readéquo,
de ofício
, a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, com providência
de ofício
para readequar a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021